Tribunal: CARF
Processo: 13839.721941/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721941/2013-01
ACÓRDÃO
2002-009.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELCINO DE OLIVEIRA SOBRINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. FALTA DE ENTREGA DA DIRPF. ENTREGA
DA DIRPF FORA DO PRAZO.
A entrega em atraso da declaração de rendimentos sujeita a pessoa física à
multa de mora de um por cento ao mês, ou fração, calculada sobre o
imposto de renda devido, limitada a vinte por cento, por expressa
disposição legal.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No
33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da
declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte. O pedido de retificação da
declaração após o início do procedimento fiscal para incluir/excluir
dependentes e/ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721941/2013-01
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de
crédito tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo
que os dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s)
feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando
sucintamente
o
seguinte:
auferiu
rendimentos
recebidos
acumuladamente, solicitando isonomia para a aplicação da IN RFB no 1.127/11
para o ano de 2008, concordando com a redução da multa para o mínimo legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 25/07/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o valor da multa por atraso na entrega da declaração seja reduzido ao valor
mínimo, pois a multa aplicada foi calculada sobre rendimentos de aposentadoria recebidos
acumuladamente;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721941/2013-01
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A exigência decorre de multa regulamentar por falta/atraso na entrega da
Declaração do exercício de 2009, ano-calendário 2008, apresentada espontaneamente pela
contribuinte, em 14/06/2013. A multa cobrada, no valor de R$ 5.046,17, corresponde a 20% do
imposto devido apurado na DAA/2009.
Note-se que a penalidade aplicada encontra-se prevista no § 1o do art. 964 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), o qual determina a exigência da multa por
falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo.
O fundamento legal dessa multa é o artigo 88 da Lei 8.981, de 1995:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
O artigo 27 da Lei 9.532, de 1997, limitou a exigência a vinte por cento do imposto
devido:
Art. 27. A multa a que se refere o inciso I do art. 88 da Lei no 8.981, de 1995, é
limitada a vinte por cento do imposto de renda devido, respeitado o valor mínimo
de que trata o § 1o do referido art. 88, convertido em reais de acordo com o
disposto no art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não contesta a entrega de sua
declaração em período indevido, mas, sim, o valor da multa devida, uma vez que os rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime de competência com emprego das
tabelas e alíquotas das épocas próprias bem como não incide imposto de renda sobre os juros
moratórios incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
Na verdade, o Recorrente busca retificar sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
ano-calendário 2008, pois alega que teria declarado equivocadamente os valor dos rendimentos
recebidos acumuladamente em campo errado, o que gerou a incidência de imposto devido sobre
o qual a multa por atraso na entrega da declaração foi calculada.
Ressalte-se que não compete a este órgão julgador alterar a DAA entregue pelo
contribuinte para alterar os rendimentos tributáveis declarados por ele próprio, conforme
solicitado pelo Recorrente, pois não faz parte da lide administrativa posta.
Retificar a declaração com a intenção de se eximir de pagamento de tributo após
iniciado o procedimento não é permitido, conforme prescreve o art. 147, do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.705 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721941/2013-01
4
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(...)
Aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 65
DF CARF MF
Original